Tribunal: CARF
Processo: 10167.001380/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001380/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.487 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
BRASILIA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1995 a 31/07/2005
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - São
devidas pela empresa e equiparadas as contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhes prestem serviços.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. RECOLHIMENTO - A
empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas aos Terceiros, no
mesmo prazo que a Lei 8.212/91 prescreve para as contribuições
previdenciárias a seu cargo, bem como para as que, por imposição legal,
devem ser arrecadadas dos segurados a seu serviço

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001380/2007-35
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.487 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001380/2007-35

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Débito 35.852.867-4, consolidada em
15/12/2005, correspondente às contribuições devidas pela empresa destinadas à Seguridade
Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT e as destinadas
aos Terceiros e Fundos (Salário Educação, SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE), no valor
consolidado de R$ 477.327,69, no período compreendido entre as competências 07/1995 a
07/2005.
Inconformado com o lançamento do crédito, o contribuinte apresentou
impugnação, tendo sido julgado em primeira instância com decisão pela procedência do débito.
Da Diligência
Após ciência da decisão, o contribuinte apresentou pedido de revisão da decisão,
com a alegação da existência de pagamentos para as contribuições em exigência no presente
débito, juntando cópias de GRPS/GPS, tendo, sido o processo baixado em diligência, ocasião em
que o Auditor notificante, apresenta a Informação Fiscal de 329/332, com as retificações
procedidas no período de 12/2000 a 07/2005, esclarecendo que os lançamentos de créditos
compreendidos entre as competências 01/1995 a 11/2000 foram alcançados pela decadência,
conforme orientação contida no Parecer PGFN/CRJ/CDAno 1437/2008, fundamentado na
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal –STF, que decidiu pela inconstitucionalidade
dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91/91 e do parágrafo único do art 5o do Decreto-Lei no
1.569/77, ensejando a edição da Súmula Vinculante no 8.
Cientificado e transcorrido o prazo legal o contribuinte não mais se manifestou.
A DRJ Brasília, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu entendimento
no sentido de que :
A impugnante não questiona o mérito da presente autuação, mas discorda dos
valores lançados, anexando um levantamento comparativo e juntando GRPS que não haviam
sido consideradas pela autoridade fiscal, solicitando diligência a fim de verificar as reais
diferenças de contribuições devidas.
Em sede de diligência, a vista dos documentos juntados o Auditor notificante,
apresenta a Informação Fiscal de fls.361/367 e 369/370 com as retificações procedidas,
informando que os lançamentos de créditos compreendidos entre as competências 01/1995 a
11/2000 foram alcançados pela decadência, conforme orientação contida no Parecer
PGFN/CRJ/CDA no 1437/2008, fundamentado na Súmula Vinculante no 8, do Supremo Tribunal
Federal –STF, uma vez que o credito foi constituído em 15/12/2005, (com a ciência do
contribuinte), abrangendo o período de no período de 01/1995 a 07/2005 que e houve a
antecipação do pagamento, conforme pesquisa em nossos sistemas e RDA – Relatório de
Documentos Apresentados e relato fiscal.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.487 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001380/2007-35

Dessa forma, o crédito previdenciário poderia ter sido lançado somente a partir da
competência 12/2000, restando configurada a decadência dos valores lançados no período de
01/1995 a 11/2000.
O saldo remanescente do lançamento de crédito ficou constituído de acordo com
as planilhas, de fls. fls.361/367 e 369/370.
Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, VOTA a DRJ no
sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, devendo ser:
=> excluídos todos os lançamentos do período compreendidos entre as
competências de 01/1995 a 11/2000, em decorrência da decadência;
=> retificados os levantamentos GFP –Valores declarados em GFIP e
Levantamento DAL - Diferenças de Ac. Legais, conforme planilhas abaixo:

Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.487 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001380/2007-35

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo argumento ou documento novo.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.487 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001380/2007-35

Conforme Relatório Fiscal, resta absolutamente claro que a Recorrente não
questiona o mérito da presente autuação. Apenas discorda dos valores lançados, anexando um
levantamento comparativo e juntando GRPS que não haviam sido consideradas pela autoridade
fiscal, solicitando diligência a fim de verificar as reais diferenças de contribuições devidas.
Foram feitas as devidas análises e diligencia, e de acordo com a Informação Fiscal
de fls.361/367 e 369/370, foram efetivadas retificações, inclusive os lançamentos de créditos
compreendidos entre as competências 01/1995 a 11/2000 foram reconhecidos como caducos, eis
que alcançados pela decadência.
O saldo remanescente do lançamento de crédito ficou constituído de acordo com
as planilhas, de fls. fls.361/367 e 369/370.
Repito e ratifico o quanto exposto na decisão de piso. Entendo que todas as
correções devidas foram efetivadas, inclusive com o reconhecimento do período atingido pela
decadência.
Apesar da insistência da Recorrente no sentido de que ainda existem divergências
a serem corrigidas, entendo que não procede a alegação eis que nas devidas oportunidades,
foram analisadas em detalhe pelas autoridades fiscais competentes.
Desta feita, e considerando o atendimento dos princípios da ampla defesa,
contraditório bem como o da economia processual, NEGO provimento ao Recurso Voluntário e
entendo que deve ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 456
DF CARF MF
Original